Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-38.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808786-38.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: YURIE KAMIZONO MAC CULLOCH

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Sessão presidida pela Desa
. Diracy Nunes Alves.

Belém, 15 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
YURIE KAMIZONO MAC CULLOCH
em que aponta como autoridade coatora a Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

A impetrante indica como ato ilegal praticado pela
autoridade dita coatora a negativa de
contagem do tempo de serviço público

estadual exercido na função temporária para fins de adicional por tempo de serviço.

Esclarece que é servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de Técnico Previdenciário “A”, lotada no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev, desde o dia 7/5/2019, nomeada após aprovação em concurso público.

Explica que antes de se tornar servidora efetiva, exerceu suas funções como servidora pública estadual, na condição temporária, isso nos períodos de 19/9/2011 a 18/9/2013, de 1°/6/2014 a 31/5/2016 e de 4/9/2017 a 6/5/2019, bem como na condição de comissionada, nos períodos de 8/10/2013 a 31/5/2014 e 1º/6/2016 a 3/9/2017, totalizando 2.765 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco dias) dias, o que perfaz 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de efetivo exercício no serviço público estadual, como resta comprovado por meio das Declarações de Tempo de Serviço nº 033/2019 e nº 048/2018 anexadas.

Explica ainda que, visando contabilizar os tempos mencionados acima, já na condição de servidora efetiva, protocolizou pedido administrativo (processo nº 2019/506838, em anexo) para averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária e comissionada para todos os fins, inclusive para fins de percepção do adicional por tempo de serviço – ATS.

Diz que a Procuradoria Jurídica do Igeprev proferiu o Parecer nº 113/2019, posicionando-se favoravelmente ao pleito.

Afirma que ao ser submetida a demanda à Secretaria de Estado de Administração e Planejamento – Seplad, esta, em contrariedade ao parecer mencionado, indeferiu a contagem do tempo de serviço público estadual exercido na função temporária para fins de ATS, baseando sua decisão em entendimento defendido pela Procuradoria-Geral do Estado – PGE que, segundo a impetrante, há tempo já se encontra superado no âmbito do Poder Judiciário.

Sobre o seu direito, em resumo, sustenta que a lei, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento igualitário quanto à matéria, no sentido de que para a concessão do adicional por tempo de serviço basta o efetivo exercício do serviço público, não havendo qualquer outro requisito exigido.

Expõe que, considerando os tempos em que exerceu suas funções na qualidade de servidora temporária, comissionada e efetiva até os dias atuais, conclui-se que possui 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de efetivo serviço público, e, portanto, faz jus a 2 (dois) triênios completos, conforme do art. 131, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.810/94, o que equivale a 10% (dez por cento) à título de adicional por tempo de serviço.

Assevera que,
a partir de 1º/10/2020
,
possuirá

9 (nove) anos de efetivo serviço público
, computando
3 (três) triênios completos,

ocasião em que terá direito à percepção de adicional por tempo de serviço na proporção estabelecida no art. 131, § 1º, inciso III, da Lei nº 5.810/94, o que equivalerá à razão de 15% (quinze por cento) a título de adiciona de tempo de serviço.

Ao final, requer a concessão da segurança para que seja determinado que a autoridade coatora averbe o tempo de serviço prestado a título temporário para todos os fins, em especial para o cálculo e percepção de adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no inciso II do § 1º do art. 131 da Lei nº 5.810/94, qual seja,
10% (dez por cento)

e, assim, garantir o seu direito líquido e certo à referida parcela.

Argumenta ainda que,
caso a demanda seja apreciada a partir de 1º/10/2020
, momento em que obterá
3 (três) triênios completos
,
visto que contará com 9 (nove) anos de efetivo serviço público, a segurança seja concedida no sentido de que o tempo de serviço prestado pela impetrante a título temporário seja averbado para todos os fins, em especial para o cálculo e percepção de adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no inciso III, § 1º, art. 131 da Lei nº 5.810/94, qual seja
15% (quinze por cento)

e, assim, garantir a impetrante o seu direito líquido e certo à referida parcela.

Pleiteia a concessão da justiça gratuita.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a ação mandamental, deferi o pedido de gratuidade de justiça (id nº 3780297) e determinei o processamento do feito (id nº 3673296).

A autoridade dita coatora prestou informações (id nº 3831568) sustentando a ausência de direito da impetrante de computo e recebimento do adicional por tempo de serviço relativo ao período em que trabalhou como servidora temporária, fundamentando seus argumentos na tese fixada pelo STF acerca da contratação temporária, em que foi firmado o entendimento no sentido de que no caso de contrato temporário somente é devido o pagamento de saldo de salário e de FGTS.

Sustenta que o adicional por tempo de serviço somente é devido no caso de efetivo exercício de cargo público, logo, a legislação não garantiria a averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário ou comissionado, já que exigem expressamente o efetivo exercício, que é ínsito à condição de servidor público efetivo, ocupante de cargo público, devidamente aprovado em concurso público.

Por essas razões requer a denegação da ordem.

Na mesma ocasião, o Estado do Pará informou o seu interesse e pedido de ingresso na lide (id nº 3831565).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança (id nº 4156994).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

Conforme relatado, no presente
mandamus
a impetrante busca ver garantido o cômputo do tempo de serviço que prestou para a administração pública estadual na qualidade de servidora temporária e servidora comissionada para fim de recebimento do adicional por tempo de serviço.

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
” (grifei)

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado.

Depreende-se também, dos dispositivos transcritos, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela impetrante à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado,
verbis
:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

Precedentes.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA.

1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94;

2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO.
PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. SERVIÇO
PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO.
POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA,
O ADICONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL
DE
TEMPO DE SERVIÇO
RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 - À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12). (grifei)

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela impetrante na qualidade de servidora temporária e comissionada, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária e comissionada, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Sem custas em razão da Fazenda Pública possuir isenção legal.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2021